Tribunal: STJ
Processo: 0175527-91.2018.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958192 - CE (2025
/0207975-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M M A P N
ADVOGADOS
: RÔMULO WEBER TEIXEIRA DE ANDRADE - CE014415
CLIVIA PINHEIRO DE LAVOR - CE025371
DANIELE PIMENTEL DE OLIVEIRA - CE032472
AGRAVADO
: M DE M B
AGRAVADO
: C O G B
REPR. POR
: F G B - CURADOR
ADVOGADOS
: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE
- CE004040
REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CE016077
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ALESSANDRA PALO DI SAN MARZANO - CE041089
REBECA SAMPAIO OLIMPIO - CE049624
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
REQUERIDO
CASADO.
RECONHECIMENTO
DE
CONCUBINADO.
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ALIMENTOS E DE DIREITO
REAL DA HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 932,
PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre (incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF).
Documento eletrônico VDA53184764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6c615f0c-cdac-4f53-be60-3cfe0404cfbc

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53184764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6c615f0c-cdac-4f53-be60-3cfe0404cfbc

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958192 - CE (2025
/0207975-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M M A P N
ADVOGADOS
: RÔMULO WEBER TEIXEIRA DE ANDRADE - CE014415
CLIVIA PINHEIRO DE LAVOR - CE025371
DANIELE PIMENTEL DE OLIVEIRA - CE032472
AGRAVADO
: M DE M B
AGRAVADO
: C O G B
REPR. POR
: F G B - CURADOR
ADVOGADOS
: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE
- CE004040
REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CE016077
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ALESSANDRA PALO DI SAN MARZANO - CE041089
REBECA SAMPAIO OLIMPIO - CE049624
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
REQUERIDO
CASADO.
RECONHECIMENTO
DE
CONCUBINADO.
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ALIMENTOS E DE DIREITO
REAL DA HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO
III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 932,
PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
todos os fundamentos da respectiva decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre (incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF).
Documento eletrônico VDA52917425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:18
Código de Controle do Documento: c87911d2-9170-4257-bcbd-dc27e4ab2f1c

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por M. M. A. P. N. (M.) contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por não
ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
notadamente a aplicação, por analogia, da Súmula no 283 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, M. defendeu que houve impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.452-1.461).
O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do agravo interno (e-
STJ, fls. 1.474-1.479).
É o relatório.
VOTO

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter M.
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que, conforme consignado
na decisão impugnada, o agravo em recurso especial não se dirigiu especificamente
contra todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, pois M.,
na ocasião, não refutou, de forma arrazoada e fundamentada, a incidência da Súmula n.
283 do STF.
E isso não fez porque, nas razões do seu agravo em recurso especial, M. se
limitou a alegar que houve o prequestionamento da matéria federal e que não incide a
Súmula no 7 do STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque M.
teria deixado de impugnar especificamente a incidência da Súmula n. 283 do STF
(possibilidade de o magistrado flexibilizar a forma de realização do ato instrutório e falta
Documento eletrônico VDA52917425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:18
Código de Controle do Documento: c87911d2-9170-4257-bcbd-dc27e4ab2f1c

de comprovação dos elementos necessários para concessão do pedido de alimentos e
do direito real de habitação), com o acréscimo de que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizadas, não sendo suficientes alegações genéricas sobre o mérito da
controvérsia.
Verifica-se da leitura do agravo em recurso especial que efetivamente M. não
se dirigiu especificamente contra a incidência da Súmula n. 283 do STF, aplicada por
analogia.
Com efeito, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no recurso
especial, a incidência da
do STF, cumpre à parte agravante demonstrar
Súmula n. 283
concretamente a irresignação em desfavor de cada um dos fundamentos, evidenciando
as circunstâncias que identificam o inconformismo, nos moldes exigidos pelo Princípio da
dialeticidade, o que também não se verificou no caso concreto.
A propósito, o STJ já decidiu que "a impugnação ao impedimento da Súmula
n. 283 do STF, por sua vez, pressupõe a demonstração de que os fundamentos
autônomos/suficientes à manutenção do acórdão recorrido foram efetivamente
combatidos nas razões do apelo especial, mediante a transcrição de argumentos ou
trechos das razões recursais que contradizem a Corte local, quanto ao tema" (AgRg no
relator Ministro JOEL ILLAN PACIORNIK, Quinta Turma,
AREsp n. 2.872.948/SP,
julgado em
DJEN de
27/8/2025,
1/9/2025.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionados, e nada trazido neste agravo interno
é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter
o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido
pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que
faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado
contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag no 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe de
– sem destaque no original)
26/11/2008

No mesmo sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
Documento eletrônico VDA52917425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:18
Código de Controle do Documento: c87911d2-9170-4257-bcbd-dc27e4ab2f1c

DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,

FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CPC/2015.
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO
§
ART. 85,
11, DO
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas hipóteses
de não conhecimento ou de improvimento dos recursos interpostos na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência da norma do
§ 11, do referido diploma processual.
art. 85,
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.620.321/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
DJe
30/3/2020,
6/4/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
COLETIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO
ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.643.618/DF,
Quarta Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
Documento eletrônico VDA52917425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:18
Código de Controle do Documento: c87911d2-9170-4257-bcbd-dc27e4ab2f1c

3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.578.985/BA,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
23/3/2020,
26/3/2020)

Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA52917425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:45:18
Código de Controle do Documento: c87911d2-9170-4257-bcbd-dc27e4ab2f1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.958.192 / CE
Número Registro: 2025/0207975-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01644652020198060001
01644712720198060001
01755279120188060001
02174289720228060001
1644652020198060001 1644712720198060001 1755279120188060001 2174289720228060001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M M A P N
ADVOGADOS : RÔMULO WEBER TEIXEIRA DE ANDRADE - CE014415
CLIVIA PINHEIRO DE LAVOR - CE025371
DANIELE PIMENTEL DE OLIVEIRA - CE032472
AGRAVADO
: M DE M B
AGRAVADO
: C O G B
REPR. POR
: F G B - CURADOR
ADVOGADOS : JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE004040
REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CE016077
Documento eletrônico VDA53165294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: 4174221c-f3fa-4f5c-bdd6-885f104b0e9b

DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ALESSANDRA PALO DI SAN MARZANO - CE041089
REBECA SAMPAIO OLIMPIO - CE049624
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M M A P N
ADVOGADOS : RÔMULO WEBER TEIXEIRA DE ANDRADE - CE014415
CLIVIA PINHEIRO DE LAVOR - CE025371
DANIELE PIMENTEL DE OLIVEIRA - CE032472
AGRAVADO
: M DE M B
AGRAVADO
: C O G B
REPR. POR
: F G B - CURADOR
ADVOGADOS : JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE004040
REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE -
CE010500
RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CE016077
DANIELLE DE MELO PIRES E SOUZA - CE025989
ALESSANDRA PALO DI SAN MARZANO - CE041089
REBECA SAMPAIO OLIMPIO - CE049624
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:52:55
Código de Controle do Documento: 4174221c-f3fa-4f5c-bdd6-885f104b0e9b